Tribunal: TJMT
Processo: 1038574-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038574-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), EMANUEL SILVA DA CONCEICAO - CPF: 581.439.201-00 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/CONTRATOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1038574-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMANUEL SILVA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMANUEL SILVA DA CONCEIÇÃO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, nos autos de Ação declaratória Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Contratos c/c Repetição de Indébito - Danos Materiais e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, no. 1108241-71.2025.8.11.0041, ajuizada em face de em face do
BANCO AGIBANK S/A
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o recurso é cabível e que sua hipossuficiência financeira está devidamente comprovada por documentos como histórico do INSS e extratos bancários, que demonstram sua renda de um salário mínimo, drasticamente comprometida por empréstimos consignados, afetando seu sustento.

Argumenta que a decisão impugnada ignora as disposições do Código de Processo Civil que estabelecem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e o direito fundamental de acesso à justiça.

Diante de todo o exposto, o agravante pugna pelo recebimento e processamento do agravo de instrumento, pela concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a exigência de recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do presente recurso. Por fim, requer o provimento integral do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

Apresentou documentos eletronicamente.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 05/11/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 327258371.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Emanuel Silva da Conceição
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que a parte autora não comprovou a efetiva incapacidade financeira, aliada à presunção relativa de sua declaração de pobreza e à constatação de que a causa poderia tramitar sem custas nos Juizados Especiais Cíveis.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Nessa esteira, deve a parte comprovar, através da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Analisando detidamente os fólios, visualiza-se que a autora agravante juntou aos autos
a declaração de hipossuficiência, bem como
foram acostados demonstrativos (Históricos de Créditos) dos valores retirados de sua conta relativos aos empréstimos, tidos por ilegais e discutidos na ação de origem
, o que pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família (
Ids.
325989399, 325989394 e 325989395).

Dessa forma, entendo que os documentos apresentados pela recorrente se mostram suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Nessa senda, vejo que o risco de dano grave e de difícil reparação autoriza a concessão da medida pleiteada, uma vez que, caso contrário, há possibilidade de cancelamento da distribuição do processo, assim como a sua extinção, cerceando o direito constitucionalmente previsto de acesso ao Judiciário (artigo 5o, inciso LXXIV).

Logo, pressupõe a sua condição de hipossuficiência.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RENDA MÍNIMA - REFORMA DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Taina Augusta Rodrigues Machado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante, beneficiária do INSS com renda mensal de R$ 845,64, alega incapacidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC, considerando sua renda e o endividamento alegado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, a assistência jurídica gratuita é devida àqueles que comprovam insuficiência de recursos. 4. A presunção de insuficiência para pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pessoa natural que comprova renda insuficiente para arcar com as custas processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.”
(N.U 1024009-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal de Id.
327258371 e
reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante, dispensando-a, via de consequência, do recolhimento do preparo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026